Tribunal: TJDFT
Processo: 0018161-64.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018161-64.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL EMBARGADA: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto. Sustenta, em síntese, que o apelo não estaria deserto por haver efetuado o preparo. Pugna, por fim, pela admissão do recurso. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O único recurso cabível da decisão de admissibilidade do recurso especial é o respectivo agravo, razão pela qual a interposição de embargos de declaração não tem o condão de interromper o prazo recursal” (AgInt no AREsp 1165086/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/4/2018). Veja-se, ainda, o AgInt nos EDcl no REsp 1.738.347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019; e EDcl no RECURSO ESPECIAL 1863995/SP, Rel. MINISTRO MOURA RIBEIRO, DJe 15/6/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no AgInt no RE no AgInt no AGR 1358110/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 2/9/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027